Tribunal: TJSP
Processo: 2053755-75.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Recursos tirados da liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e consectários a serem observados para apuração dos valores devidos.
Apelação dos autores – Confirmação da sentença de extinção - Documentos acostados revelando que os

Ementa:
Recursos tirados da liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e consectários a serem observados para apuração dos valores devidos.
Apelação dos autores – Confirmação da sentença de extinção - Documentos acostados revelando que os recorrentes não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Validade das radiografias juntadas que comprovam a contratação realizada ou em outras modalidades (tarifa de habilitação e transferência do direito de uso) ou fora do período – Não provimento.
Embargos de declaração dos autores – Necessidade de retificação, sem efeitos modificativos, da questão relativa à sucumbência - Fica estabelecida a sucumbência recíproca dos litigantes, arbitrando-se a remuneração a ser paga pela parte exequente em R$ 1.000,00 ao patrono da TELEFÔNICA, respeitada a gratuidade; e no índice de 12% do valor da condenação, a ser paga pela empresa executada aos patronos da parte exequente - Recurso acolhido, sem efeitos modificativos.
Embargos declaratórios da TELEFÔNICA – Inconformismo a respeito da inclusão da dobra acionária nos contas da única autora legitimada – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado - Dobra acionária que não é encargo independente, mas, sim, produto das ações ou essenciais ao capital aplicado. Se a acionista possui direito de ser remunerada pela subtração dos valores que lhe foram prometidos e não contemplados, o adjetivo integra o capital e é incluído, porque se não for assim recebem meia ação e não a ação integral - Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2053755-75.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de
Presidente
Prudente,
em
que
são
embargantes
DILMA
APARECIDA
CREMONEZI
GASPAR,
EDNA
APARECIDA
DE
ALMEIDA
UEHARA
(SUCESSOR(A)), IDALINA DELI COLI PRODOMO, MARIA SHIRLEY DA SILVA,
NILMA MARIA FERRANTI DOMINGUES, CARLOS GASPAR (ESPÓLIO),
VICTOR HUGO GASPAR, KELLY CRISTINA GASPAR VITURE, EVANDRO
TROMBELI VITURE, CARLA FERNANDA GASPAR ZULIANI e MARCELO
APARECIDO ZULIANI, é embargado TELEFÔNICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso de apelação dos autores e acolheram os
embargos de declaração.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053755-75.2018.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - Voto no -
VOTO No 79278.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2053755-75.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULO GIMENES ALONSO
EMBARGTES: DILMA APARECIDA CREMONEZI GASPAR, EDNA APARECIDA DE
ALMEIDA UEHARA, IDALINA DELI COLI PRODOMO, MARIA SHIRLEY DA SILVA,
NILMA MARIA FERRANTI DOMINGUES, CARLOS GASPAR, VICTOR HUGO
GASPAR, KELLY CRISTINA GASPAR VITURE, EVANDRO TROMBELI VITURE,
CARLA FERNANDA GASPAR ZULIANI E MARCELO APARECIDO ZULIANI
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
JULGAMENTO CONJUNTO DE RECURSOS PENDENTES
Recursos tirados da liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão Controvérsia
que envolve a legitimidade dos autores e consectários a serem
observados para apuração dos valores devidos.
Apelação dos autores Confirmação da sentença de extinção -
Documentos acostados revelando que os recorrentes não são
titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100 Validade das radiografias juntadas
que comprovam a contratação realizada ou em outras modalidades
(tarifa de habilitação e transferência do direito de uso) ou fora do
período Não provimento.
Embargos de declaração dos autores Necessidade de retificação,
sem efeitos modificativos, da questão relativa à sucumbência -
Fica estabelecida a sucumbência recíproca dos litigantes,
arbitrando-se a remuneração a ser paga pela parte exequente em
R$ 1.000,00 ao patrono da TELEFÔNICA, respeitada a
gratuidade; e no índice de 12% do valor da condenação, a ser paga
pela empresa executada aos patronos da parte exequente - Recurso
acolhido, sem efeitos modificativos.
Embargos declaratórios da TELEFÔNICA Inconformismo a
respeito da inclusão da dobra acionária nos contas da única autora
legitimada Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado
- Dobra acionária que não é encargo independente, mas, sim,
produto das ações ou essenciais ao capital aplicado. Se a acionista
possui direito de ser remunerada pela subtração dos valores que
lhe foram prometidos e não contemplados, o adjetivo integra o
capital e é incluído, porque se não for assim recebem meia ação e
não a ação integral - Embargos rejeitados, devido a não ter o
Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu
Parágrafo único.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053755-75.2018.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - Voto no -
São três os recursos pendentes de julgamento envolvendo a fase
de liquidação de sentença em que contendem EDNA APARECIDA DE ALMEIDA
UEHARA e OUTROS e a TELEFÔNICA BRASIL S.A..
No primeiro (Apelação n.o 0006344-79.2018.8.26.0482), os autores
se voltam contra a sentença que extinguiu a demanda em relação a CARLA FERNANDA
GASPAR ZULIANI, EDNA APARECIDA DE ALMEIDA UEHARA, KELLY CRISTINA
GASPAR VITURE, MARIA SHIRLEY DA SILVA, NILMA MARIA FERRANTI
DOMINGUES, VICTOR AUGUSTO GASPAR e VILMA APARECIDA CREMONEZI
GASPAR, condenando-os à sucumbência, ressalvada a gratuidade. Em suma, os
apelantes alegam que a ré não trouxe as radiografias dos contratos indicados na inicial,
impugnando os documentos juntados que trazem apenas supostos esclarecimentos
unilaterais da ré. Ainda, alegam que as datas informadas nos extratos juntados
comprovam a contratação do plano no período delimitado na ação coletiva, e apontam a
existência de divergência de número em relação ao contrato da coautora NILMA. Neste
contexto, alegam que a extinção não deve prevalecer, devendo ser reconhecido o direito,
com a aplicação dos critérios de cálculos que entendem devidos. Contrarrazões pelo não
provimento.
Já ambos os embargos de declaração se voltam contra o acórdão
que estabeleceu os critérios de cálculos que devem ser observados em relação à
IDALINA DELI COLI PRODOMO.
No embargos de declaração opostos pelos autores (n.o
2053755-75.2018.8.26.0000/50000), eles alegam que o julgado padece de erro material,
pois não foi estabelecido quem seria o responsável pelo pagamento de R$1.000,00 de
sucumbência, tendo constado que a “exequente” ficaria condenada ao pagamento de
12% do valor da condenação observada a gratuidade, o que não parece acertado,
aduzindo que para a mensuração da sucumbência foi levado em conta a exclusão dos
dividendos e juros sobre capital próprio, os quais sequer foram pleiteados, contexto em
que requerem a integração da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053755-75.2018.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - Voto no -
Nos
declaratórios
da
TELEFÔNICA
(n.o
2053755-75.2018.8.26.0000/50001), ela alega que não deve ser mantida a inclusão da
dobra acionária nas contas a serem feitas, porquanto na ação de conhecimento nada foi
estabelecido a este respeito, prequestionando, ao final, o art. 5o, LV da CF, 884 do
Código Civil, dos arts. 7o, 141, 240, 320, 321, 373, I e II, 489, § 1o, IV e VI, 492 e 927, IV,
do Código de Processo Civil vigente, bem como os arts. 6o, VIII, 95 e 97 do Código de
Defesa do Consumidor, art. 509, § 4o, e 800 do CPC/15 e art. 252 do Código Civil.
É o relatório.
De início, delibera-se pelo julgamento conjunto dos recursos
pendentes, considerando a necessidade de serem definidos quais autores estão
legitimados e quais consectários devem ser mantidos nas contas, o que também se faz
por questões de celeridade e economia processual.
Como cediço, e já pontuado no agravo aqui embargado (n.o
2053755-75.2018.8.26.0000), foi definido que apenas e tão somente aqueles que
aderiram ao plano de expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a
30.6.1997 é que tem legitimidade para pleitear a diferença acionária.

No caso dos autores apelantes, observa-se que a sentença deve
ser confirmada, considerando que os titulares das linhas firmaram contratos ou em outras
modalidades (tarifa de habilitação e transferência do direito de uso) ou fora do período
estabelecido na ação coletiva.
A respeito das radiografias dos contratos, cumpre destacar que
sua juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053755-75.2018.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - Voto no -
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA alguns contratos tiveram seus números modificados, consideram-se
corretos todos documentos apresentados, inclusive os relativos à coautora NILMA.
Ademais, muito embora as radiografias dos contratos sejam
confeccionadas unilateralmente, elas são aceitas pela jurisprudência como prova idônea
da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhes seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença.
Assim, o recurso de apelação dos autores não merece provimento.
Prosseguindo, no que concerne aos declaratórios dos autores,
estes merecem ser acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas e tão somente para a
correção de erro material, na medida em que será mantida a sucumbência recíproca,
pois excluída a multa de R$ 3.000,00, pretendida na inicial. Ainda que não tenham sido
postulados os dividendos e os juros sobre capital próprio, fato é que a pretensão dos
requerentes não foi totalmente procedente, e foram incluídos os eventos societários, os
quais acarretam significativa redução no valor a ser pago.
Assim, fica esclarecido que a verba de R$ 1.000,00 arbitrada na
decisão deve ser paga pela parte exequente em favor dos patronos da TELEFÔNICA,
respeitada a gratuidade processual.
Já a verba honorária fixada no índice de 12% do valor da
condenação deve ser paga pela TELEFÔNICA aos patronos da parte exequente.
Acrescenta-se, na parte dispositiva (fl. 108 do acórdão) o item “8”,
com a seguinte redação:
“8- Fica estabelecida a sucumbência recíproca dos litigantes,
arbitrando-se a remuneração a ser paga pela parte exequente em R$ 1.000,00 ao
patrono da TELEFÔNICA, respeitada a gratuidade; e no índice de 12% do valor da
condenação, a ser paga pela empresa executada aos patronos da parte exequente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053755-75.2018.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - Voto no -
Por fim, os embargos de declaração opostos pela TELEFÔNICA
não serão acolhidos, vez que ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do art.
1.022 do NCPC. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado
que mereça saneamento por meio de embargos de declaração. Na verdade existe um
inconformismo com o resultado e, por isso, através destes embargos há o objetivo de
reformar o julgado, o que não se pode admitir.
Especialmente sobre a dobra acionária, o Acórdão decidiu de
acordo com os precedentes que foram citados e afirmando, textualmente, que a sua
incidência é devida a todos os acionistas que fazem jus à complementação de ações
derivada da ação civil pública em referência e que pediram sua inclusão, uma vez que a
subscrição a menor implicou em dobra acionária deficitária. Esse critério foi definido
devido ao volume de recursos (mais de 20 mil) a exigir uma decisão homogênea que
abrangesse todos os itens da lide e que tivesse efeito vinculativo nos termos da causa
petendi.
O voto dispensa esclarecimentos e permite que se manejem os
recursos constitucionais. O decisum não será alterado pela Turma Julgadora, estando
esclarecidas as razões de decidir com embasamento na norma de regência, bem como
entendimento do C. STJ e deste Tribunal, ausentes quaisquer das impropriedades
previstas no §1o do art. 489 do NCPC:
“Art. 489.São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua
relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem
explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a
justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar
precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”
Não há de se permitir, pois, discussões alongadas sobre temas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053755-75.2018.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - Voto no -
dispositivos que não terão o condão de alterar as razões de decidir, sob pena de atrasar
a prestação jurisdicional e prejudicar os legados do devido processo legal.
Quanto a eventual pretensão de prequestionamento dos artigos
mencionados (art. 5o, LV da CF, 884 do Código Civil, dos arts. 7o, 141, 240, 320, 321, 373, I e II,
489, § 1o, IV e VI, 492e 927, IV, do Código de Processo Civil vigente, bem como os arts. 6, VIII, 95
e 97 do Código de Defesa do Consumidor, art. 509, § 4o, e 800 do CPC/15 e art. 252 do Código
Civil), tem-se que, mais uma vez, o julgado não merece saneamento por meio de
embargos de declaração, não estando o relator obrigado a mencionar cada um dos
artigos citados pela parte, uma vez que cumprido o art. 371 do CPC.
Por todo o exposto, 1- negam provimento ao recurso de apelação
dos autores; 2- acolhem, sem efeitos modificativos, os declaratórios dos autores para
correção de erro material quanto à sucumbência (pelo que a parte exequente deverá
pagar R$ 1.000,00 ao patrono da TELEFÔNICA, respeitada a gratuidade; e a empresa
deverá pagar 12% do valor da condenação aos patronos da parte exequente) e 3-
rejeitam os embargos da TELEFÔNICA.
ENIO ZULIANI
Relator